Tribunal: TJES
Processo: 5000385-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN SOARES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPRESTABILIDADE DA SUPOSTA CONFISSÃO FEITA PELO PACIENTE AOS POLICIAIS. ANULAÇÃO E DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.

As questões de direito, conforme tentam apresentar os impetrantes sobre um possível familiar que teria assumido a propriedade dos ilícitos devem ser debatidas no curso da ação penal e não por esta via.

2.

A alegada nulidade decorrente da suposta violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
não deve ser conhecida, posto que toda a matéria posta na impetração, obviamente, será objeto de análise no curso da ação penal e, certamente, será explorada, ao máximo, pela combativa defesa.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000385-24.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA
PACIENTE: JUAN SOARES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663
Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663, MAX MAURO PANZERI SIMOURA - ES29715-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

70502111
) impetrado em favor de
JUAN SOARES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de

Linhares
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput c/c art. 35 c/c art. 40, inc. IV todos da Lei nº 11.343/06.

Que a prisão em flagrante ocorreu no dia 24 de outubro de 2023 às 8h37min em consequência de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, sendo a prisão homologada no dia 25 de outubro de 2023, durante a audiência de custódia, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva.

Conta que em audiência de custódia e também na Defesa Prévia, a Defesa requereu a nulidade da confissão supostamente feita aos policiais no momento do flagrante, primeiramente pela ausência de advertência ao réu de seu direito de permanecer em silêncio, e segundo pelos prejuízos que o mesmo suportou em decorrência disso.

Narra ainda que a decisão que recebeu a denúncia afastou a nulidade mesmo ciente da irregularidade de que outra pessoa da família assumiu a propriedade das drogas e objetos apreendidos.

Requer que seja declarada a imprestabilidade da suposta confissão informal do paciente aos policiais (prova ilícita), anulando-a, bem como a menção dos policiais a tal depoimento, decretando o seu desentranhamento dos autos.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7101848
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7371299
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Consta nos autos que a equipe de Policiais Civis da 16ª Regional de Linhares, deslocou-se em operação até o imóvel situado na Rua Acre, s/n, entre a casa nº 37 e nº 34, em frente ao nº 38, bairro Aviso, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo nº 5009421-34.2023.8.08.0030.

No local, a porta da residência foi aberta pela Sra. Margarida Francisca Soares, momento em que mostraram o mandado de busca e apreensão e iniciaram os trabalhos. Na cama encontraram Juan Soares que indagado se havia algum material ilícito no recinto inicialmente negou, mas depois afirmou que somente haveria entorpecentes para uso.

No decorrer das buscas foram encontrados, no quarto ao lado, em cima de um móvel, 10 (dez) pinos de cocaína e uma quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, bem como materiais para preparo dos entorpecentes: um frasco de 50 ml (cinquenta mililitro) de anestésico Bravet (cloridrato de lidocaína 2%), um frasco de 20 ml (vinte mililitro) de cloridrato de lidocaína 2%,
20 (vinte)
sacolinhas de chup-chup, vários saquinhos para embalo com
v
edador, 01 (uma) seringa com agulha, 01 (uma) agulha, 11 (onze) pinos vazios com resquícios de cocaína.

Adiante, foram encontrados na cozinha da residência em cima do armário uma bolsa com 01 (uma) pedra de substância similar à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 207,38 g. Após as apreensões citadas, Juan Soares afirmou que as substâncias citadas eram de sua propriedade. Diante disso, lhe foi dada voz de prisão em flagrante.

Quando chegou a delegacia Juan apresentou novos fatos, alegando que o material ilícito encontrado seria de seu irmão Juliano Francisco Soares, o qual encontrava-se viajando.

Nas informações em ID nº 7101848, consta que fora expedido mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente e quando se deu seu cumprimento, estava acompanhado do adolescente, supostamente infrator, Juliano Francisco Soares dos Santos, mais conhecido como “Jacaré”, vez que ambos, ainda que em tese, guardavam, tinham em depósito, armazenavam, bem como produziam e fabricavam entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As informações estão instruídas com o termo da audiência de custódia, na qual participaram, ativamente, os impetrantes, a denúncia que contem a descrição pormenorizada dos fatos e também a respeitável decisão, que de forma motivada e fundamentadamente, indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória e, manteve a prisão preventiva do paciente.

Destaco que durante a audiência de custódia, na qual participaram ativamente os impetrantes, foram garantidos todos os direitos constitucionais, inclusive de
“atendimento prévio pelos Defensores/Advogados”
,
tendo os causídicos registrado que não constava no termo do APFD que o paciente teve assegurado o seu direito ao silêncio.

A decisão que operou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, está revestida de todas as formalidades legais, especialmente porque fora proferida para
“garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal”
, não havendo nenhuma irregularidade na sua decretação.

As questões de direito, conforme tentam apresentar os impetrantes sobre um possível familiar que teria assumido a propriedade dos ilícitos devem ser debatidas no curso da ação penal e não por esta via.

A alegada nulidade decorrente da suposta violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
não deve ser conhecida, posto que toda a matéria posta na impetração, obviamente, será objeto de análise no curso da ação penal e, certamente, será explorada, ao máximo, pela combativa defesa.

É de conhecimento geral que vige entre nós o princípio da oficialidade, pelo qual
não se pode exigir do investigado
nenhuma colaboração ativa, todavia, repito, toda a matéria lançada na impetração sobre a veracidade, ilegalidade ou suposta nulidade da confissão feita aos agentes públicos ser debatida no curso da ação penal.

É de sabença geral que a presença de Advogado durante a lavratura do APFD ou no inquérito policial
“não é de caráter afetivo ou emocional”
, mas de caráter profissional efetivo e todas as ações desenvolvidas pelo profissional no curso da referida peça, encontram-se inseridas no âmbito de sua competência e, em cumprimento de sua nobre função e o direito ao silêncio é, data vênia, uma faculdade concedida ao investigado para o fim de se evitar a autoincriminação conforme lançado na impetração.

Analisando o auto de qualificação e interrogatório (APF) anexado ao id 7050215, destaco os seguintes registros sobre o ponto em questão:
“... aos costumes, disse nada, e cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, prescritos nas alíneas LXI, LXII, LXII (sic) e LXZIV do Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, dentre os quais, o de permanecer calado, de assistência de advogado e de seus familiares...”
, percebo, claramente que há uma aparente impropriedade na impetração ao afirmar que não teriam sido oportunizados naquele ato os direitos constitucionais.

Assim, estando presente ao ato o Advogado constituído pelo paciente, Dr. Max Mauro Panzeri Simoura, OAB 29715, e ora um dos impetrantes, data máxima vênia, não se mostra compreensível que em sede de HC, invoque a não concessão de suposto direito que foi, conforme demonstrado, garantido pela autoridade policial durante a lavratura do APFD.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________